Tribunal: TJSP
Processo: 9000035-71.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000035-71.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante LEONARDO
DA SILVA FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000035-71.2020.8.26.0625 -Voto no 36672
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000035-71.2020.8.26.0625 VOTO no 36.672
COMARCA: Taubaté
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 585.729
AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA FERREIRA
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
LEONARDO DA SILVA FERREIRA agrava da
respeitável decisão que indeferiu o seu pedido de progressão ao regime
semiaberto, considerando a ausência do requisito de ordem subjetiva.
Alega o agravante ser merecedor do benefício
pleiteado, sustentando a presença dos requisitos.
Contrariado o recurso e mantida a decisão, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o relatório.
O agravante cumpre pena de 17 anos, 01 mês e 23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000035-71.2020.8.26.0625 -Voto no 36672
3
dias de reclusão, pela prática de dois crimes de roubo, porte de arma e
homicídio, tendo iniciado o cumprimento da pena em 16/07/2016 com
término da expiação em 10/09/2033.
Apresentou atestado de boa conduta carcerária e,
conforme cálculo do Boletim Informativo, já cumpriu parcela superior a
1/6 da pena no regime fechado.
Assim, formulou pedido de progressão ao regime
semiaberto.
Submetido a exame criminológico, recebeu parecer
contrário à concessão do benefício.
Diante deste quadro, o ilustre Magistrado indeferiu o
pleito em razão da ausência do requisito subjetivo.
Contra tal decisão insurgiu-se o sentenciado,
sustentando ser inidônea a fundamentação para o indeferimento do
pedido.
Todavia, o fundamento adotado é idôneo e justifica a
manutenção do regime fechado, como já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça em casos semelhantes:
“Na espécie, o Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do agravo em
execução penal interposto pela defesa, entendeu, diante de exame criminológico desfavorável (requisito
subjetivo não demonstrado), que o reeducando não faz jus, efetivamente, à progressão para o regime
semiaberto. Não há, assim, que se falar em constrangimento ilegal. (STJ - HC 359849 / SP - Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA - DJe 20/10/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000035-71.2020.8.26.0625 -Voto no 36672
4
Sendo assim, fica mantida a r. decisão, pois, de fato,
é indicado que o condenado permaneça mais algum tempo no regime
fechado, a fim de que melhor absorva a terapêutica penal e tenha
diminuída a chance de cometer novos delitos, quando for reinserido no
convívio social.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora